Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MANTIDA.
I. Pleito de cumprimento de sentença em desconformidade com o índice de correção monetária definido no título judicial, de maneira a alcançar débito superior ao que nele se contém, configura excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, no regime da repercussão geral, não desconstitui a coisa julgada e, por via de consequência, não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial.
III. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou pela ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, presente o disposto nos artigos 502, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil.
IV. Não se pode, a pretexto de adequar o índice de correção monetária ao que restou decidido no Recurso Extraordinário 870.947, desconsiderar o princípio da fidelidade do cumprimento de sentença ao título judicial fundado na autoridade da coisa julgada, presente o disposto no artigo 525, § 1o, inciso III, e §§ 12 a 15, e no artigo 535, inciso III e §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.